Tribunal: STJ
Processo: 5171747-54.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371375 - RS
(2023/0183038-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
FLÁVIA SUSANA DE CESARO - RS054290
EMBARGADO
: EMIR ANDRE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
SOC. de ADV
: VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ee40ec67-47f4-4efe-9524-d12e2b2be151

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ee40ec67-47f4-4efe-9524-d12e2b2be151

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371375 - RS (2023
/0183038-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
FLÁVIA SUSANA DE CESARO - RS054290
EMBARGADO
: EMIR ANDRE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
SOC. de ADV
: VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls. 352
/353):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA SUJEITO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO
AO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA53923239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: 84d6caf1-fb43-4c00-9418-3b3b92e110da

1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ): "é cabível a condenação em
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública cujo pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese
de apresentação de impugnação pelo devedor, em observância ao
§
art. 85,
" (AgInt no
relator Ministro Benedito
7°, do CPC/2015
REsp n. 1.881.747/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2021,
24/11/2021)
2. Verifica-se que "não há preclusão quanto aos honorários advocatícios
quando, após o indeferimento inicial, o ente federativo apresenta impugnação,
sendo possível nova formulação do pleito sucumbencial, em face de fato novo"
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.103.118/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega a existência de omissão nestes termos (fl. 373):
O argumento fulcral exposto pelo Ente Público cingiu-se a destacar que,
em se tratando de cumprimento de sentença decorrente de decisão proferida
em ação coletiva, a apresentação de impugnação pelo Ente Público é
absolutamente irrelevante para o fim de fixação dos honorários advocatícios,
uma vez que não tem o condão de desconstituir a preclusão já operada pela
inércia do exequente, situação presente no caso dos autos, e que deveria ser
levada a efeito quando da apreciação dessa Colenda Corte Superior.

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 382/389).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 355
/362):
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53923239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: 84d6caf1-fb43-4c00-9418-3b3b92e110da

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia diz respeito à
fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento da sentença, sob
regime de precatório, cuja preclusão foi declarada pelo Tribunal de origem.
Inicialmente, destaco que "a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
admite
a
fixação
de
honorários
advocatícios
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja a
(AgInt no
expedição de precatório, desde que haja impugnação"
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.110.777/RS,
julgado em
DJe de
.
11/3/2024,
14/3/2024)
No mesmo sentido:
[...]
Nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se
manifestou sobre a estipulação da verba honorária (fls. 83/84):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do presente recurso e passo a analisá-lo.
E adianto, de saída, que o recurso prospera, sendo caso de
reconhecimento da preclusão do pleito em específico.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida ofertou
sua demanda executiva, sendo analisado e indeferido pelo julgador a
quo a fixação de honorários executivos, em decisão prolatada em 2020
(evento 6, PROCJUDIC1, fls. 31-33, dos autos originários). Veja-se que
a parte exequente deixou de se insurgir contra o tópico oportunamente.
Assim, a questão acerca da possibilidade ou não de fixação de
honorários já fora indeferida pelo magistrado de 1o grau. Ressalta-se,
novamente, que não foi interposto recurso na época contra tal decisão.
Cuida-se, pois, de hipótese de clara preclusão em relação ao
pedido de fixação de honorários executivos. Com efeito, a preclusão
consumativa se opera quando o ato processual é efetivamente praticado,
restando impossibilitada, dessa forma, a sua repetição. Já a preclusão
temporal, por sua vez, se verifica quando o ato não for realizado dentro
do prazo legal previsto. E a preclusão lógica reflete a incompatibilidade
com um ato anteriormente praticado. Acerca da temática, cito doutrina de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
[...]
Assim, extrai-se que a questão concernente aos honorários
executivos já resta abraçada pela preclusão. Isso posto, voto por dar
provimento ao recurso, a fim de reconhecer a preclusão, no caso
específico dos autos, do pleito de fixação de honorários executivos, nos
termos da fundamentação.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração,
consignou-se (fls.116/117):
No caso concreto, restou devidamente fundamentado que
restou analisado e indeferido pelo julgador a quo o pleito de
fixação de honorários executivos em decisão prolatada em data
pretérita, sem a interposição de recurso pelo embargante à época
dos fatos. Cumpre consignar, à luz das razões recursais, que não
há falar em omissão no tocante às disposições do
§7°, do
art. 85,
CPC, tampouco em "preclusão pro judicato", tendo em vista que,
Documento eletrônico VDA53923239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: 84d6caf1-fb43-4c00-9418-3b3b92e110da

tal qual explanado, a ausência de interposição de recurso pela
parte interessada contra a decisão que afastou a fixação dos
honorários executivos é circunstância suficiente para elidir a
pretensão da parte embargante.
Dessa forma, reitera-se, cuida-se de hipótese de preclusão
em relação ao pedido de fixação de honorários executivos, uma
vez que o pedido de fixação de honorários executivos já havia sido
indeferido pelo julgador a quo em momento processual anterior e a
parte exequente não recorreu de tal decisão. Assim, pretendendo
o embargante a rediscussão de pontos já analisados e debatidos
por ocasião do julgamento da presente ação, com o fim de obter
resultado favorável a si, ao não se conformar com a decisão
anteriormente proferida, descabe a interposição do recurso
manejado.
Não se aplica à presente hipótese o entendimento do STJ no sentido de
que deve ser reconhecida a preclusão das matérias de ordem pública que já
foram alvo de decisão anterior no processo.
Isso porque, no caso dos autos, há uma peculiaridade: a parte exequente
não possuía amparo legal na fixação dos honorários advocatícios no início
do cumprimento de sentença, por se tratar de pagamento via precatório ainda
não impugnado; no entanto, uma vez apresentada impugnação pelo Estado, a
verba honorária torna-se devida, nos termos do
§ 7o, do Código de
art. 85,
Processo Civil (CPC).
[...]
Logo, realmente deve ser afastada a preclusão no caso dos autos.
Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. POSTERIOR
IMPUGNAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao
do
art. 1.022
Além disso, apresentou fundamentação concreta e suficiente
CPC/2015.
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever
judicial de se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
CPC/2015.
2. O decisum combatido está de acordo com a jurisprudência
desta Casa Superior, no sentido de que não há preclusão quanto
aos honorários advocatícios quando, após o indeferimento inicial, o
ente federativo apresenta impugnação, sendo possível nova
formulação do pleito sucumbencial, em face de fato novo.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53923239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: 84d6caf1-fb43-4c00-9418-3b3b92e110da

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.103.118/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
, sem
17/6/2024,
20/6/2024.
destaque no original.)
PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento visando reformar
decisão que fixou honorários advocatícios de 20% nos autos de
cumprimento individual de sentença coletiva. No Tribunal a quo, deu-se
provimento parcial para reduzir o percentual dos honorários para 10% do
valor do débito. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial.
II - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação do
do
quando as
art. 1.022
CPC/2015,
questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que
implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte
Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o
conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação
decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios, conforme
se
dessume
dos
seguintes
procedentes:
AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.114.904/RS,
Turma,
julgado
em

DJe
de

15/12/2022,

19/12/2022;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.964.457/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
11/5/2022.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, desde que haja
impugnação. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 1.785.417/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2022,
de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
13/12/2022;
AREsp n. 1.979.458/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
13/2/2023,
16/2/2023;
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.209.980/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
28/4/2023.
IV - Não há preclusão quanto aos honorários advocatícios,
quando após o indeferimento inicial o ente federativo apresenta
impugnação, sendo possível nova formulação do pleito, conforme
entendimento desta Corte: AgInt no
relator
REsp n. 2.077.774/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de 29/11/2023.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.098.775/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
11/3/2024,
14/3/2024,
destaque no original.)
[...]
Sendo assim, é de rigor a manutenção da decisão agravada, a qual
conheceu do agravo de EMIR ANDRE DA SILVA e deu provimento a seu
Documento eletrônico VDA53923239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: 84d6caf1-fb43-4c00-9418-3b3b92e110da

recurso especial a fim de afastar o reconhecimento da preclusão,
determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para fixar a verba
honorária como entender de direito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que não havia respaldo legal para a fixação de honorários advocatícios
em favor da parte exequente no início do cumprimento de sentença, considerando tratar-
se de pagamento por meio de precatório ainda não impugnado. Contudo, com a
apresentação de impugnação pelo Estado, os honorários passaram a ser devidos,
inclusive na hipótese de cumprimento de sentença decorrente de decisão proferida em
ação coletiva, conforme restou consignado nos precedentes citados no acórdão
embargado.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

Documento eletrônico VDA53923239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: 84d6caf1-fb43-4c00-9418-3b3b92e110da

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
.
esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53923239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:21
Código de Controle do Documento: 84d6caf1-fb43-4c00-9418-3b3b92e110da

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.371.375 / RS
Número Registro: 2023/0183038-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50608561620198210001 51717475420228217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMIR ANDRE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
SOC. de ADV.
VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
FLÁVIA SUSANA DE CESARO - RS054290
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
Documento eletrônico VDA54621109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: 94c6140e-fd5b-4092-ab08-9bd2be3c82c7

FLÁVIA SUSANA DE CESARO - RS054290
EMBARGADO
: EMIR ANDRE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: 94c6140e-fd5b-4092-ab08-9bd2be3c82c7